Tribunal: TJES
Processo: 5026570-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026570-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar/ES (Edital nº 01/2022), declarou a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto no procedimento de heteroidentificação, determinando sua reintegração ao certame na condição de cotista, vedada a posse até o trânsito em julgado. A exclusão se baseou em avaliação fenotípica realizada por comissão especializada, em fase virtual. A sentença entendeu que a decisão administrativa careceu de motivação individualizada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais com base em parecer de heteroidentificação não individualizado; (ii) estabelecer se o controle judicial de legalidade pode alcançar a fundamentação do ato administrativo que nega o enquadramento do candidato às cotas raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre decisões administrativas em concursos públicos é legítimo quando se trata de aferir a legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e do dever de motivação, não se confundindo com a incursão no mérito administrativo.

A ausência de motivação clara, específica e individualizada no parecer da comissão de heteroidentificação configura vício de forma, pois impede o pleno exercício da defesa pelo candidato, contrariando os princípios do devido processo legal e da publicidade dos atos administrativos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 1.553.243/CE (Tema 1.420), estabelece que o procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e ser devidamente fundamentado, sob pena de nulidade.

A resposta padronizada apresentada pela banca examinadora, sem análise concreta das características fenotípicas do apelado, não atende ao dever de motivação exigido pelo art. 50 da Lei nº 9.784/99, inviabilizando qualquer controle administrativo ou judicial do ato.

A anulação do ato administrativo, nesse contexto, decorre do legítimo controle judicial de legalidade, sem representar violação à discricionariedade técnica da comissão avaliadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do ato de heteroidentificação em concurso público é cabível quando há indícios de ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou à ausência de motivação idônea.

A decisão administrativa que exclui candidato das cotas raciais deve conter fundamentação específica, clara e individualizada sobre os traços fenotípicos analisados, sob pena de nulidade por vício de forma.

O dever de motivação é condição essencial para a validade de atos administrativos que restringem direitos em concursos públicos, notadamente os que envolvem ações afirmativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Fux, Plenário, j. 26.06.2019; STF, RE nº 1.553.243/CE (Tema 1.420), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026570-61.2023.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

APELADO: MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16178895) contra a r. sentença (ID 16178894) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 5026570-61.2023.8.08.0024, ajuizada por
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)

Declarar
a nulidade do ato que declarou o autor inapto no procedimento de heteroidentificação;
b)

Determinar
a sua reintegração ao certame na condição de candidato cotista negro/pardo, a fim de permitir a participação nas demais etapas do concurso, assegurada apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovado nas demais fases, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura diante do resultado de INAPTIDÃO da Autodeclaração etnico-racial firmada quando da inscrição, que lhe dá o direito a reserva de vagas para negros (pretos ou pardos).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial (ID 16178838), o autor, ora Apelado, narrou que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, optando por concorrer às vagas reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos).

Relatou que, após ser aprovado nas etapas iniciais, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação, realizado de forma virtual, e, nesta fase, foi considerado "INAPTO". Afirmou ter interposto recurso administrativo contra essa decisão, o qual foi indeferido com uma justificativa que reputa genérica e padronizada, sem análise individualizada de suas características fenotípicas.

Sustentou que tal ato administrativo violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de ser desprovido de motivação idônea. Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para retornar ao certame na condição de cotista e, ao final, pela declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou, com a confirmação de sua permanência na disputa pelas vagas reservadas, além de indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 16178867), defendendo a legalidade do procedimento de heteroidentificação, a estrita observância das regras do edital e da Lei Estadual nº 11.094/2020, bem como a constitucionalidade dos critérios de heteroidentificação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentou pela impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão da comissão avaliadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Instituto AOCP, por sua vez, também em contestação (ID 16178857), asseverou a regularidade do certame, a legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico e a ausência de traços que enquadrassem o autor como pardo ou preto, segundo a avaliação unânime da comissão especializada. Rechaçou, ainda, o pedido de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito.

Após a manifestação das partes sobre o interesse na produção de outras provas, o juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença (ID 16178894), julgando parcialmente procedente o pleito autoral. O magistrado sentenciante declarou a nulidade do ato que considerou o autor inapto, por entender que o parecer da comissão foi vago e carente de fundamentação que justificasse a exclusão, violando o dever de motivação. Determinou, assim, a reintegração do autor ao certame na condição de cotista, mas condicionou a nomeação e posse ao trânsito em julgado da decisão. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 16178895), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a sentença ignorou que o procedimento de heteroidentificação seguiu os critérios previstos no edital e na legislação estadual vigente, baseando-se exclusivamente em avaliação fenotípica;
(II)
o parecer da comissão avaliadora observou os parâmetros legais e objetivos para caracterização de candidatos cotistas, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora em matéria de discricionariedade administrativa;
(III)
a decisão violou o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, desconsiderando a competência da comissão para indeferir candidaturas baseadas em análise técnica do fenótipo;
(IV)
o STF reconheceu como legítima a adoção de critérios de heteroidentificação, mesmo em caso de autodeclaração, sendo a exclusão de candidato que não se enquadra fenotipicamente respaldada na jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 16178899), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a esta Corte consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), no que tange à sua participação nas vagas reservadas a candidatos negros (pretos e pardos). O Apelante defende a legitimidade da decisão proferida pela comissão de heteroidentificação, que considerou o candidato inapto, e a impossibilidade de revisão judicial do mérito de tal ato.

A controvérsia, portanto, gravita em torno dos limites do controle de legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, especificamente no contexto das políticas de ações afirmativas e da exigência de motivação das decisões que afetam direitos dos candidatos.

De início, cumpre assentar a plena legitimidade e constitucionalidade das políticas de cotas raciais em concursos públicos, bem como dos mecanismos de heteroidentificação destinados a coibir fraudes e garantir que o benefício alcance seus destinatários. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41, declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, que instituiu a reserva de vagas para negros na administração pública federal, e pacificou o entendimento de que a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, para além da autodeclaração, é compatível com a Constituição,
"desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
.

Este entendimento foi recentemente reafirmado pela Suprema Corte ao analisar o Tema de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.553.243/CE (Tema 1.420), no qual se fixou as seguinte teses:

"1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa;

2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”.

A partir dessas diretrizes, resta claro que o controle judicial, embora não se preste a substituir a banca examinadora na avaliação subjetiva do fenótipo do candidato – o que caracterizaria indevida incursão no mérito administrativo –, tem o dever de verificar se o procedimento adotado pela Administração Pública observou as garantias constitucionais e as regras previstas no edital.

A questão central, portanto, é aferir se ato administrativo que o excluiu das cotas foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente no que se refere ao dever de motivação, corolário indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O dever de motivar os atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/99, é ainda mais imperativo quando o ato nega, limita ou afeta direitos e interesses, como ocorre nos processos de concurso público. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão. Uma decisão desprovida de fundamentação ou baseada em justificativas genéricas e padronizadas equivale à ausência de motivação, pois não permite ao administrado compreender as razões de seu insucesso e, consequentemente, impugná-las de forma eficaz.

Assentadas essas premissas, observa-se que
tanto o Estado do Espírito Santo quanto a banca examinadora deixaram de juntar aos autos o parecer da Comissão de Heteroidentificação que embasou a eliminação do apelado
.

Cumpre destacar que o autor, desde a petição inicial, alegou expressamente que o resultado de sua inaptidão foi divulgado sem qualquer exposição das razões ou fundamentos que o justificassem, de modo que caberia aos requeridos, de acordo com a regra de ônus probatório, apresentar o referido documento de modo a comprovar fato extintivo do direito do autor.

Há apenas a resposta da
B
anca quanto ao recurso administrativo do candidato
, nos seguintes termos (ID 16178846):

"Prezado candidato, De acordo com o artigo II, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969; o disposto no art. 4º, caput, inciso II, e parágrafo único e no art. 39 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 Estatuto da Igualdade Racial; as diretrizes do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos PNDH III, aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 dezembro de 2009, em seu Eixo Orientador III, Diretriz 9, Objetivo Estratégico 1; com a orientação normativa n° 3, de 1°de agosto de 2016 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público; com a Portaria normativa n° 4. De 6 de abril de 2018 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria de Gestão de Pessoas e a Lei 12.990/14 que considera a autodeclaração e as características fenotípicas para beneficiar os negros em concursos públicos, sendo que a Lei foi implementada com o objetivo de diminuir as consequências dos obstáculos impostos pela sociedade racista e preconceituosa com relação à esse grupo.
O candidato reclamante não apresenta traços fenotipicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.
Neste sentido, o candidato está inapto as cotas raciais referente a esse concurso." (grifo nosso)

De todo modo, a referida fundamentação, em sede de recurso administrativo, não analisa os traços fenotípicos específicos do Apelado. A decisão da comissão meramente elencou um rol de características abstratas e concluiu que o candidato "não apresenta" o "conjunto" de tais traços.

Tal prática administrativa inviabiliza o direito de defesa do candidato, pois, ao não saber qual de suas características fenotípicas foi considerada insuficiente pela comissão, o Apelado fica impossibilitado de construir uma argumentação recursal específica. Com efeito, tornou-se inviável a impugnação sobre a conclusão da Comissão em relação às características referidas, uma vez que esta não explicitou qual foi a sua avaliação sobre cada um desses pontos.

Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, a ausência de justificativa detalhada torna o ato eivado de vício de motivação. A decisão administrativa, para ser legítima, precisa expor o itinerário lógico que conduziu a banca examinadora do fato (as características do candidato) à conclusão (a sua inaptidão). Sem a exposição clara desse raciocínio, o ato torna-se arbitrário e imune a qualquer controle, seja administrativo, seja judicial.

Nesse exato sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.553.243/CE é categórica ao condicionar a legitimidade do procedimento de heteroidentificação à garantia do contraditório e da ampla defesa, o que, por sua vez, exige uma decisão motivada e baseada em critérios objetivos. Uma avaliação "aberta e subjetiva", que não permite ao candidato efetivamente se defender, é, nas palavras da própria Suprema Corte, ilegal.

Portanto, a anulação do ato administrativo que excluiu o Apelado do sistema de cotas não representa uma indevida interferência no mérito administrativo, mas sim um legítimo controle de legalidade. Este Tribunal não está a dizer que a comissão "errou" ao avaliar o fenótipo do candidato, mas sim que a comissão
não motivou adequadamente
sua decisão, praticando um ato nulo por vício de forma e por ofensa a garantias constitucionais fundamentais.

Em suma, constata-se que o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, deixando de acostar aos autos o parecer elaborado pela Comissão de Heteroidentificação, documento essencial à verificação da legalidade do ato impugnado. De igual modo, a resposta apresentada ao recurso administrativo do candidato mostra-se insuficiente, por
reproduzir justificativas genéricas e padronizadas
, sem qualquer análise individualizada das características fenotípicas do Apelado. Essa deficiência de motivação contraria as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.420 da Repercussão Geral, segundo as quais a validade do procedimento de heteroidentificação pressupõe decisão devidamente fundamentada
, capaz de assegurar a transparência, o controle e o exercício efetivo do direito de defesa pelo candidato.
Sendo assim, a ausência de fundamentação idônea e o descumprimento do dever probatório pelos apelantes impõem o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu o Apelado do certame, preservando-se, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. ficando prejudicada a remessa necessária

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.É como voto.